Tribunal: TJDFT
Processo: 0731155-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0731155-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA, BUSINESS INTELLIGENCE DATACOM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. - ME, B2IT SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOM LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em que contende com REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA e OUTROS, que fixou as diretrizes a serem seguidas pelo expert para elaboração dos cálculos na perícia contábil a ser realizada nos referidos autos. Alega que a decisão agravada determinou a aplicação equivocada de reajustes autorizados pela ANS para planos individuais, quando o caso dos autos versa sobre plano empresarial coletivo. E, ainda, asseverou que seriam incabíveis as cobranças após a data da rescisão efetiva dos contratos, que entendeu ser em 30/06/2015, e que na referida data deveria o perito encerrar o cálculo. Sustenta que o juízo foi omisso quanto à documentação já apresentada nos autos, demonstrando que a cobertura do plano esteve ativa e inclusive que foi utilizada pelos funcionários das empresas requeridas, até o mês de abril de 2021. Sobre esse tópico, relata que a decisão concessiva de tutela de urgência na fase de conhecimento determinou que o plano de saúde deveria se manter ativo pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, mas o contrato se estendeu no tempo, permanecendo ativo de 06/2015 a 04/2021 e foi utilizado pelos empregados das agravadas, conforme comprovante juntado aos autos. Destaca que inexiste nos autos qualquer pedido de cancelamento do plano após o mês de junho de 2015 e tampouco há qualquer decisão limitando a vigência do período de manutenção do plano à 30/06/2015. Dessa forma, ressalta que não se pode desconsiderar o período em que o plano das agravadas esteve ativo e inclusive sendo utilizado pelos seus empregados, sendo necessária a compensação das mensalidades inadimplidas com o crédito da agravante nos cálculos do perito do Juízo, o que foi, inclusive, objeto de pedido pelas exequentes/agravadas. Tece considerações sobre o tema, argumentando que a compensação de dívidas é instrumento jurídico a ser implementado para evitar novos processos judiciais e para dar segurança jurídica às relações, que não podem ser eternizadas, colacionando doutrina e invocando os arts. 20 e 21 da Lei n. 13.655/2018, que introduziu o princípio consequencialista no direito brasileiro, bem como o art. 525, VII, do CPC e o arts. 368 e 369 do Código Civil. Assevera que a inexistência de expressa menção à compensação nas decisões dos autos principais tem natureza lógica, pois na fase de conhecimento não se sabia se haveria ou não dívidas a serem compensadas, o que não impede, contudo que ocorra na fase de cumprimento de sentença. Entende, assim, que é imperioso que se proceda com a compensação das parcelas inadimplidas pelas agravadas, conforme reconhecido pelo próprio Perito do Juízo, visto se tratar de consequência lógica e prática da liquidação discutida nos presentes autos, colacionando julgados em favor de sua tese. Em relação à aplicação dos índices de reajuste anual de contratos individuais, sustenta o equívoco da decisão agravada, pois o contrato discutido nos autos trata de SEGURO SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL, o qual a ANS fixa e autoriza outros índices de reajustes anuais, defendendo, nesses moldes, a aplicação do índice de 10,19% a título de faixa etária para o ano de 2014 e do índice de 17,21% para o ano de 2015. Esclarece que, conforme condições gerais e atos constitutivos, não comercializa planos na modalidade individual, apenas planos empresariais, merecendo reforma a decisão que determinou, de forma equivocada, a aplicação de dois percentuais de reajustes anuais distintos para o mesmo ano de vigência do seguro saúde, ao determinar, sobre as prestações vencidas no ano de 2015, a aplicação do índice de 9,04%, fixado pela ANS para os contratos individuais, e a aplicação do índice de 17,21% para as prestações vencidas nos meses de maio e junho daquele mesmo ano. Argumenta que contrato firmado entre as partes prevê a aplicação de reajustes anuais de um único percentual ao ano, e não aplicação de diversos percentuais distintos para um mesmo ano, a evidenciar o desacerto do ato agravado. Sob essa perspectiva, entende que a decisão deve ser reformada para determinar a aplicação do percentual de reajuste por faixa etária dos contratos coletivos empresariais, e não dos contratos individuais, no percentual de 10,19% para o ano de 2014 e 17,21% para o ano de 2015, destacando a aplicação de um único percentual e não de mais de um percentual de reajuste por faixa etária, no importe de 17,21% para todo o ano de 2015 e não somente para os meses de maio e junho. No que concerne ao recálculo do valor do prêmio pelo número de empregados, aduz que a petição inicial se limitou a requerer a substituição dos reajustes praticados pela Executada, ora agravante, o que foi confirmado pelas decisões de mérito supervenientes, sobrevindo o pedido de cálculo dos prêmios em outubro de 2015, quando a ré/agravante já havia sido citada, o que culminou em uma verdadeira confusão processual, pois não foi apresentada emenda a inicial e nem houve sua anuência. Defende, assim, que o objeto da perícia é tão somente a substituição dos índices deferidos em sede de tutela antecipada para os anos de 2014 e 2015, bem como aqueles fixados pela ANS nos anos subsequentes. Menciona o pedido de depósito para garantia do juízo referente às mensalidades do seguro saúde realizado pelas agravadas nos autos primitivos, conforme ID 65705520, ressaltando que o cálculo realizado pelas agravadas foi elaborado apenas para a efetivação dos depósitos judicias referentes ao pagamento das mensalidades do seguro saúde, no valor que entendiam como corretos, fazendo a alegada redução de dias e número de funcionários. Acrescenta que tais valores já foram confirmados pela perícia como pagos a menor do que o de fato devido pelas agravadas, a evidenciar que a tentativa em induzir o d. Juízo a quo e o perito do juízo a erro mantem-se até a presente data, não havendo que se considerar os cálculos realizados pela agravadas com a redução do número de funcionários, vez que tais cálculos distorcem a realidade dos fatos e o contido no contrato entabulado entre as partes. Dessa forma, sustenta que a decisão deve ser reformada também nesse capítulo, visto que não há que se falar no recalculo dos prêmios pelo número de empregados. Aponta a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, nos termos que declina logo no início das razões recursais, destacando o risco ao resultado útil do processo caso homologado o laudo pericial realizado em desconformidade com as decisões dos autos, pois haverá levantamento de valores que não são devidos, ensejando o enriquecimento ilícito das agravadas. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, indica a tese acima esposada. Ao final, formula pedido de efeito suspensivo a fim de que seja obstado o curso da ação e, ad argumentandum, requer tutela recursal para manter os reajustes autorizados pela ANS, no percentual de 10,19%, a título de faixa etária para o ano de 2014 e no percentual de 17,21%, indicado na antecipação de tutela para o ano de 2015, bem como seja reconhecido como devidos os prêmios até abril de 2021, procedendo-se a compensação do crédito da agravante devido pelas agravadas, referentes às parcelas inadimplidas. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando que: a) seja aplicado o percentual de reajuste por faixa etária dos contratos coletivos empresariais, e não dos contratos individuais, no percentual de 10,19% para o ano de 2014 e 17,21% para o ano de 2015; b) que o cálculo a ser realizado pelo perito nos autos contemple o período de inadimplência, já comprovado nos autos, até o mês de abril de 2021, bem como seja determinada a aplicação de um único percentual e não de mais de um percentual de reajuste por faixa etária, no importe de 17,21% para todo o ano de 2015 e não somente para os meses de maio e junho; e c) que não seja procedido o recálculo dos prêmios pelo número de funcionários. Preparo regular no ID 29467275. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Registre-se que a lei exige a presença concomitante dos dois requisitos, não suprindo um a falta do outro. Nesse juízo estreito de delibação, verifico a presença da probabilidade de provimento do recurso, ainda que em parte, pois os argumentos ora apresentados encontram guarida no título judicial objeto do cumprimento de sentença. Do reajuste a ser aplicado aos contratos Primeiramente, é ponto incontroverso que os contratos firmados entre a agravante e as empresas agravadas referem-se a plano coletivo empresarial, e não plano familiar ou individual. Entretanto, a sentença declarou abusivos os reajustes realizados pela requerida, condenando-a a reajustar o contrato coletivo nos mesmos parâmetros fixados pela ANS para os contratos individuais (ID 66516200). Desse modo, o parâmetro estabelecido pelo magistrado na decisão ora agravada (ID 100516901) está de acordo com os índices de correção fixados pela agência reguladora para reajuste dos planos de saúde individuais no ano de 2014 (9,06%) e de 2015 (9,04%). Observa-se do laudo pericial realizado, antes da fixação de tais parâmetros (ID 95318274), que o perito se valeu de informações públicas, contidas no site da ANS, e aplicou os mesmos índices determinados na decisão que ora se agrava, a demonstrar, neste aspecto, que não há reparos a serem feitos no trabalho realizado pelo expert. Considerando que a tutela de urgência, deferida na fase de conhecimento, determinou a aplicação do percentual de 17,21%, fica evidenciado que o magistrado entendeu que referido índice deve ser aplicado sobre as prestações vencidas nos meses de maio e junho de 2015. Encerramento do cálculo na data de 30/6/2015, Muito embora a agravante alegue que os contratos permaneceram ativos de 06/2015 a 04/2021, não se evidencia, da documentação colacionada nos autos de origem, a utilização do plano de saúde pelos beneficiários nesse período. Pelo contrário, as agravadas comprovaram a contratação de empresa diversa em 29/5/2015 para prestação do referido serviço, conforme documentos de ID 96929598, o que torna inverossímil a tese da agravante de que continuou prestando os serviços no período indicado. Por outro lado, é induvidoso que, diante da nova contratação, os respectivos empregados das agravadas, e seus dependentes, passaram a usufruir dos serviços da nova empresa contratada, e não mais da agravante. Destarte, quanto a este ponto, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Recálculo do valor do prêmio pelo número de empregados Tenho que razão assiste à agravante quanto à impossibilidade de introdução de nova tese na fase de cumprimento de sentença. Ainda que o valor do prêmio, de acordo com o número de segurados, reflita no valor global dos contratos firmados entre as partes, infere-se dos autos de origem que o tema surgiu na manifestação das autoras, datada de 26/10/2015 (ID 65705520 p. 87/89), indicando erro nos valores dos boletos enviados pela ora agravante, após a concessão da tutela provisória de urgência. Na fase de cumprimento de sentença, a discussão foi suscitada pela Contadoria Judicial, após apresentar dúvidas nos parâmetros dos cálculos, em sua manifestação técnica (ID 78254607): "Conforme esclarecimentos prestados pelos autores (ID 65705520, pág. 88), existiu, além da aplicação do índice fixado na liminar, revisão das faturas geradas pela requerida devido a redução do quadro de funcionários das empresas contraentes e exclusão proporcional de períodos de suspensão do contrato (exclusão de 15 dias em abril/2015) e limitação no mês de junho, em virtude de início de vigência de novo contrato (exclusão de 7 dias): (...) Ressalta-se Excelência que a revisão da faturas realizada pelos exequentes para as competências compreendidas entre março e junho/2015 e sua redução proporcional nos meses de abril a junho/2015 é ponto de controvérsia entre as partes nos autos, o qual sujeitamos à apreciação desse D. Juízo. 16. Na hipótese de Vossa Excelência julgar ser necessário a revisão das faturas, entendemos que os cálculos devem ser sujeitos à perícia judicial". No entanto, o pedido não consta da inicial e tampouco foi abordado na r. sentença, que se limitou a enfrentar a controvérsia relativa aos índices anuais a serem aplicados aos contratos, sendo mantida integralmente por esta 5a Turma Cível (ID 66516201). Desse modo, a readequação do valor do contrato, em virtude da redução do quadro de funcionários, deveria ter sido requerida na inicial, pois se constitui em pedido revisional, ao passo em que a ação é de natureza declaratória (ID 65705518). Assim, nesta fase incipiente, vislumbro que neste ponto razão assiste à agravante. Compensação das mensalidades inadimplidas com o crédito da agravante No que concerne ao pedido de compensação, razão assiste, em tese, à agravante, Notoriamente, a compensação de créditos exige dívidas líquidas, vencidas e coisas fungíveis, nos moldes do art. 369 do Código Civil. Na espécie, resta evidente que o crédito perseguido pela agravante é da mesma espécie que o crédito que as agravadas se dizem titular, buscando, ambas, o recebimento de dinheiro, o que satisfaz o terceiro requisito do dispositivo legal mencionado. No entanto, a compensação somente se mostra possível se houver saldo em favor da agravante, o que deve ser melhor apurado, pelo perito, após a conformação da decisão agravada pelo colegiado, quando do julgamento do presente recurso. Ante o exposto, CONCEDO o pedido de efeito suspensivo ao recurso para suspender a tramitação do feito na origem até o julgamento deste recurso. Intimem-se as partes, devendo as agravadas ofertar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 29 de setembro de 2021 20:36:54. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator